Tribunal: TJMT
Processo: 1012694-93.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012694-93.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Citação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[GONCALINA CELESTE PROENCA CAMPOS - CPF: 930.640.631-20 (AGRAVANTE), JOSE MARIA DE CAMPOS - CPF: 460.385.821-34 (AGRAVADO), AMAURI DE CAMPOS - CPF: 869.507.628-87 (TERCEIRO INTERESSADO), FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO - CPF: 759.309.601-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Exceção de pré-executividade. Alegação de nulidade da citação por edital. Esgotamento das diligências para localização da executada. Excesso de penhora. Diferença entre o valor do bem e o débito. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de recurso de Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em ação de execução de título extrajudicial, na qual a agravante alegava nulidade da citação por edital e excesso de penhora sobre 50% de lote urbano.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade na citação por edital por ausência de esgotamento dos meios de localização da executada; (ii) estabelecer se existe excesso de penhora quando o valor do bem constrito supera em aproximadamente 36% o valor atualizado da dívida.

III. Razões de decidir

3.

A citação por edital é válida quando demonstrado o exaurimento das diligências para localização do réu, tendo sido realizadas múltiplas tentativas por Oficial de Justiça em diferentes endereços e consulta ao sistema INFOJUD, todas infrutíferas.

4. O fato de a Defensoria Pública ter localizado posteriormente um número de telefone pelo sistema SISREG não invalida o procedimento citatório, pois número telefônico não se confunde com domicílio ou residência, e sua existência não assegura que a parte seria efetivamente citada pessoalmente.

5. No caso, a diferença entre o valor da avaliação do bem penhorado e o montante da dívida não configura excesso manifesto ou considerável que justifique a redução da constrição, considerando que em hasta pública os bens costumam ser arrematados por valores próximos a 50% da avaliação.

6. A penhora sobre fração ideal (meação) reduz a atratividade do bem no mercado e dificulta sua liquidez, justificando a manutenção da constrição para assegurar a efetividade do processo executivo.

7. A agravante não indicou outros meios executivos mais eficazes e menos onerosos para satisfação do crédito, descumprindo o ônus que lhe competia nos termos do parágrafo único do artigo 805 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento
: É válida a citação por edital quando demonstrado o exaurimento das diligências para localização do réu, nos termos do art. 256, § 3º, do CPC.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 256, II e § 3º, 805, parágrafo único, 874.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, 3ª Câmara de Direito Privado, Rela. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, RAC 1006723-14.2020.8.11.0041, j. 22/04/2026; TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, RAC 1011133-68.2025.8.11.0000, j. 19/08/2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GONCALINA CELESTE PROENCA CAMPOS, contra decisão proferida pelo MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Poconé que, nos autos da ação de “Execução de Título Extrajudicial” (Proc. nº 0002419-38.2014.8.11.0028), promovida contra a agravante por JOSE MARIA DE CAMPOS, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela executada, por entender que não ficou configurada a nulidade da citação por edital (cf. Id. nº 208505322 do processo de origem).

A agravante sustenta, preliminarmente, a nulidade da citação por edital, ao argumento de que não houve o esgotamento de todos os meios de localização da executada. Afirma que a própria Defensoria Pública, em busca no sistema SISREG, localizou um número de telefone (65) 99972-9232 que não foi diligenciado antes da medida excepcional. Além disso, outras pesquisas em órgãos como RENAJUD, companhias de telefonia, água, saneamento básico, energia e INSS não foram realizadas.

A agravante reitera, ainda, a tese de excesso de penhora, sob o fundamento de que o valor do bem penhorado (R$ 60.000,00 para 50% do lote) é consideravelmente superior ao valor atualizado do débito, que alcança R$ 44.012,13 (quarenta e quatro mil e doze reais e treze centavos). A diferença entre o valor penhorado e o valor da dívida atualizada seria de aproximadamente R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), ou seja, o valor penhorado é cerca de 36% (trinta e seis por cento) superior ao valor da dívida atualizada.

Diante disso, a agravante requer, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão recorrida e obstar o prosseguimento da execução, especialmente a designação de nova avaliação e hasta pública do imóvel penhorado.

No mérito, requer que o agravo de instrumento seja conhecido e provido integralmente, para reformar a decisão recorrida, acolhendo a exceção de pré-executividade, com a declaração de nulidade da citação por edital e de todos os atos processuais subsequentes. Alternativamente, caso não seja acolhida a tese de nulidade da citação, requer que seja reconhecido o excesso de penhora, determinando-se a redução da constrição aos bens suficientes para a satisfação do crédito (cf. Id. nº 355856878).

A decisão contida no Id. nº 356945879 indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Nas contrarrazões, a parte agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do agravo (cf. Id. nº 362342367).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme exposto no relatório, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela executada, por entender que não ficou configurada a nulidade da citação por edital.

Pois bem.

Quanto à alegada nulidade da citação por edital, a controvérsia reside em verificar se o exequente cumpriu o requisito do esgotamento das tentativas de localização da executada antes de recorrer à citação ficta. O artigo 256, § 3º, do Código de Processo Civil estabelece que “o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos”.

Compulsando os autos originários, verifica-se que foram realizadas múltiplas diligências por Oficial de Justiça em diferentes endereços, todas infrutíferas, seguidas de consulta ao sistema INFOJUD, que ratificou o endereço anteriormente diligenciado. Sob essa ótica, a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que é válida a citação por edital quando demonstrado o exaurimento das diligências para localização do réu.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – REJEIÇÃO – ESGOTAMENTO DOS MEIOS RAZOÁVEIS E DISPONÍVEIS PARA A LOCALIZAÇÃO DA RÉ – TENTATIVAS POSTAIS FRUSTRADAS – PESQUISAS VIA SISTEMAS AUXILIARES DO JUÍZO SEM ÊXITO – RÉ EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO CONFIGURADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A citação por edital é medida excepcional, condicionada ao exaurimento das diligências razoáveis para a localização da parte ré. Restando comprovadas diversas tentativas infrutíferas de citação pessoal em endereços distintos, bem como a realização de buscas nos sistemas conveniados (INFOJUD e SIEL), resta caracterizado o estado de local incerto e não sabido, validando a citação editalícia nos termos do art. 256 do CPC. (TJMT, 3ª Câmara de Direito Privado, Rela. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, RAC 1006723-14.2020.8.11.0041, Julgado em 22/04/2026, Publicado no DJE 28/04/2026)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. EXAURIMENTO DAS DILIGÊNCIAS. LEGITIMIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: “1. É válida a citação por edital quando demonstrado o exaurimento das diligências para localização do réu, nos termos do art. 256, § 3º, do CPC. 2. A ausência de má-fé ou de irregularidade processual afasta o reconhecimento de nulidade da citação editalícia.” (TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, RAC 1011133-68.2025.8.11.0000, Julgado em 19/08/2025, Publicado no DJE 01/09/2025)

Alinhado a esse entendimento, o fato de a Defensoria Pública, atuando como Curadora Especial, ter localizado um número de telefone por meio do sistema SISREG em momento posterior ao deferimento do edital não possui o condão de invalidar o procedimento citatório. Cumpre registrar que o número de telefone não se confunde com domicílio ou residência, e a sua existência não assegura que a parte seria efetivamente citada pessoalmente. Ademais, admitir a nulidade de um ato processual hígido com base em informação obtida fortuitamente após o esgotamento das vias ordinárias atentaria contra a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional. Portanto, não vislumbro vício na citação editalícia, porquanto respeitados os requisitos do art. 256, inciso II e § 3º, do CPC.

Em relação à tese de excesso de penhora, a Agravante sustenta que a constrição sobre 50% do lote urbano avaliado em R$ 60.000,00 é desproporcional ao débito de R$ 44.012,13. Contudo, a aplicação do princípio da menor onerosidade para o devedor, insculpido no artigo 805 do CPC, não é absoluta e deve ser harmonizada com o princípio da máxima utilidade da execução para o credor. No caso concreto, o artigo 874, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que o juiz poderá mandar reduzir a penhora se o valor dos bens for "consideravelmente superior ao crédito do exequente e dos acessórios".

A diferença de aproximadamente 36% entre o valor da avaliação e o montante da dívida não configura excesso manifesto ou considerável que justifique a redução da constrição. É notório que, em hasta pública, especialmente em segunda praça, os bens costumam ser arrematados por valores próximos a 50% da avaliação, o que, no presente cenário, resultaria em um produto de alienação de R$ 30.000,00 — montante este insuficiente para a quitação integral do débito atualizado.

Soma-se a isso o fato de a penhora recair sobre fração ideal (meação), circunstância que sabidamente reduz a atratividade do bem no mercado e dificulta a liquidez da garantia. Ressalte-se, outrossim, que a Agravante não indicou outros meios executivos mais eficazes e menos onerosos para a satisfação do crédito, descumprindo o ônus que lhe competia nos termos do parágrafo único do artigo 805 do CPC. Assim, a manutenção da constrição é medida que se impõe para assegurar a efetividade do processo executivo que tramita há mais de uma década.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026